Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750353-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, ora Agravados, consignou que a administração do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA compete à síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Preliminarmente, nota-se que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (Id. 76078892), suspendendo o deferimento da medida cautelar concedida por este juízo (Id. 73576830). Portanto, a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id. 73197407), objeto de discussão no presente feito, foi mantida por decisão proferida em 2a instância. Ante o exposto, a responsável pela administração do condomínio, bem como por todas as funções inerentes ao cargo, até decisão contrária, é a Síndica Eleita na referida assembleia, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, inscrita no CPF sob o no 184.000.431-20. No caso de eventual descumprimento da presente decisão, poderão ser aplicadas as sanções legais cabíveis. Cumpra-se a decisão de Id. 76490223, nos seus ulteriores termos. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 19 de novembro de 2020 17:23:49.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que o presente recurso tem por objeto “manter a frente do Condomínio Villa Grécia a atual gestão, reeleita pela ata verdadeira, já que a ata utilizada pela d. Juíza para conferir poderes à Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzada é incontroversamente falsa, consoante sobejamente noticiado e provado nos autos.” (Doc. Num. 21651383 - Pág. 5). Ressalta ser “fato incontroverso nos autos de origem que a ata produzida pelos Agravados e citada pela d. Juíza é incontroversamente falsa e não depende de outras provas, tendo que vista que o caráter falso já foi admitido como incontroverso e confessado pela outra parte” (Doc. Num. 21651383 - Pág. 6/7). Argumenta que “cabe um questionamento retórico: como uma ata incontroversamente falsificada pode dar azo para ser utilizada pela Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga e a ata que não é questionada não pode ser utilizada pela diretoria legitimamente eleita? Concessa maxima venia, mas é um contrassenso e, quiçá, invade as raias da inversão de valores para que pessoas que navegam em águas obscuras se utilizem do Poder Judiciário para atos nebulosos, enquanto quem age com integridade e honestidade é posto num salão inquisitorial com todas as amarras” (Doc. Num. 21651383 - Pág. 9). Discorre acerca dos prejuízos que entende decorrentes da administração do Condomínio pela Síndica e sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “manter a frente do Condomínio Villa Grécia o corpo diretivo atual, consoante da ata verdadeira da AGE de 19 de setembro de 2020 (doc. 01), até a prolação da sentença, pois a ata que eventualmente conferiria poderes à decisão de piso é incontroversamente falsa, não reproduzindo os efeitos da AGE de 19 de setembro de 2020” (Doc. Num. 21651383 - Pág. 12). Preparo regular (Doc. Num. 21651397 e 21651407). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 21766146). Em suas informações (Doc. Num. 22003246), a Juíza de origem noticiou que o Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração interpostos (Doc. Num. 22026400) contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório foram conhecidos como Agravo Interno (Doc. Num. 22084845). Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22814625), nas quais a parte Agravada suscita preliminares de ilegitimidade ativa do Autor/Agravante, por falta de comprovação da condição de condômino, e de ilegitimidade passiva da síndica eleita na assembleia de 19/09/2020 e, no mérito, propugna o desprovimento do recurso. Após a instrução dos recursos, foi proferida a decisão de ID Num. 223541309, por meio da qual foi constatada a existência de prejudicialidade externa em razão do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000, submetido a esta Relatoria e interposto por PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, ora Agravado, nos autos do Feito originário, no qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo em 30/10/2020, mantendo-se na administração do Condomínio, por consequência, a síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, como consignado na decisão ora agravada. Desse modo, verifica-se, em tese, a possiblidade de provimento do Agravo de Instrumento no 0746845- 82.2020.8.07.0000, para o fim de tornar insubsistente aquela decisão agravada, mantendo-se os efeitos da ata da assembleia geral que o ora Agravante pretende que seja invalidada. Por conseguinte, foi suspenso o julgamento dos presentes recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) até a conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000. Julgado o referido Agravo de Instrumento e tendo o acórdão respectivo transitado em julgado, tal foi certificado e os autos vieram conclusos a este Relator (Doc. Num. 25819450 a 25819453). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme se constata do acórdão do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000 (Doc. Num. 25819451), transitado em julgado, foi dado provimento a tal Agravo para o fim de tornar insubsistente a decisão agravada e, bem assim, atribuindo o denominado efeito translativo ao recurso, foi extinto o processo originário, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Assim, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Dessa forma, a extinção do Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do presente Agravo de Instrumento e do Agravo Interno manejado em seu bojo. Com tais razões, por estarem prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, não conheço dos recursos, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador